Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708591-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO (impetrante) em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato atribuído à SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (impetrada), denegou a segurança, ao fundamento de que a impetrante, ainda que tenha cumprido o período de cinco anos de proibição de exercer cargo público, sofreu penalidade por atos incompatíveis com o serviço público, o que, por si só, justifica o seu impedimento à contratação, em conformidade com a cláusula 3.1, itens “h” e “i”, do Edital do certame (ID 34040191). Em suas razões recursais (ID 34040195), a apelante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para suspender o ato coator, mantendo-lhe no exercício do cargo até o julgamento final do Mandado de Segurança, sob pena de ficar sem efeito a sua nomeação, o que torna ineficaz a segurança perseguida. No mérito, sustenta, em síntese, que cumpriu a medida de proibição para exercer cargo público, pelo período de cinco anos, bem como que se passaram mais de seis anos da publicação do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, Processo no 0000946- 50.2014.5.10.0010, que transitou em julgado em 02/10/2015, de modo que a sentença viola os artigos 5o, incisos XLVI e XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal. Argumenta que o fato punido no passado, que teve sua punibilidade extinta e impede um cidadão de exercer um cargo público depois de cumprida a pena correspondente à infração, restringe a sua esfera de direitos. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que lhe seja garantido o direito ao pleno exercício do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em que foi aprovada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 34040175). Contrarrazões apresentadas (ID 34040209), pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Diante disso, nessa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela recorrente. Verifica-se dos autos que a impetrante foi convocada em 21/10/2021 para o cargo temporário de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (ID 34040166), devido à sua aprovação em 88o lugar no processo seletivo simplificativo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; contudo, foi impedida de tomar posse no referido cargo, por não preencher os requisitos autorizadores à contratação, nos termos do item 3.1., alíneas “h” e “i”, do Edital no 55, de 30 de agosto de 2021, do certame (ID 34040182). A impetrante interpôs recurso perante a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, requerendo a posse no cargo para o qual foi aprovada. Confira-se (ID 34040184 – pág. 1): Eu, Simone Rosa de Souza Camargo, (...) venho requerer ao setor responsável que retire a matrícula no 156.418-8 do sistema como ativa, visto que não possuo vínculo com a instituição desde 17 de julho de 2013, em virtude de demissão por ato de improbidade administrativa, pelo regime CLT, nos artigo 482, a. (SIC) Ressalto que houve reconsideração quanto ao regime aplicado à Lei Complementar 840/2011. Segue em anexo o contrato em regime CLT, bem como o número dos autos na Justiça do Trabalho, 00946-2014-010.10.00.2 – TRT 10 Região. Por fim, requer a exclusão da matrícula 156.418-8, visto que esta está impedindo de tomar em um novo processo seletivo. Ressalto que houve retificação junto à Justiça do Trabalho no sentido que o regime que regia a época dos fatos era a CLT. Informo que foi cumprido o período de impedimento de 5 anos, na qual fiquei impossibilitada de tomar nova posse com qualquer instituição pública. Deste modo, solicito que adéque a pena conforme o regime adequado CLT e 8.112 – Art. 142 – 5 anos. Em anexo Contrato CLT e Termo de Deliberação. Requer que seja analisada a prescrição no regime adequado e o deferimento de entrega de documentação. Nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, o pedido de posse extemporânea formulado pela candidata foi indeferido com os seguintes fundamentos (ID 34040183): A candidata foi impedida de tomar posse no cargo, em decorrência de possuir matrícula ativa nesta SESDF. No entanto, segundo relata, ela não possui mais vínculo desde 17 de julho de 2013, após ter sido condenada à penalidade de demissão por ato de improbidade administrativa, pelo regime CLT. A candidata apresentou Requerimento para posse extemporânea, conforme Processo Administrativo, sendo analisado pela Assessoria de Carreiras e Legislação - ACL/SUGEP, em que opinou pelo indeferimento do pedido da candidata, por não preencher os requisitos autorizadores à contratação, conforme descrição abaixo: (...) O processo veio a esta assessoria, para análise e manifestação. É o relato, no qual passo a opinar. De acordo com os registros da antiga matrícula da interessada, foi aplicada a pena de demissão do cargo de Agente de Vigilância Ambiental, com fundamento no artigo 482 "a" da CLT e no inciso IV do artigo 132 da Lei no 8.112 de 11 de dezembro de 1990 (DODF DODF 146 DE 17/07/2013 PAGINA 31 e DODF No 19 DE 24.01/2014 PAGINA 25). Conforme o Edital n° 55, de 30 de agosto de 2021, que tornou pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVA, são requisitos para contratação, senão vejamos: "3.1. O candidato aprovado e convocado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será contratado se atender às seguintes exigências, na data da admissão: [...] h) não ter sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público; i) não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração, com trânsito em julgado; [...]" Cabe salientar que é pacífico o entendimento de que o edital é a lei do certame e deve ser rigorosamente observado pela Administração, pela banca examinadora e pelos candidatos, sob pena de se incorrer em ofensa aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia. Entretanto, deve-se observar que em decorrência do artigo 2o da Lei no 9784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da Legalidade e Razoabilidade. De acordo com principio da Legalidade, a Administração Pública deve atuar apenas de acordo com o que determina a lei, não sendo possível a extensão de requisitos previstos em Lei, ou, de igual forma, supressão de outros expressamente previstos, sob pena de atuar como legislador. Já o princípio da Razoabilidade impõe a observância de uma correlação lógica entre a finalidade da norma e a exigência administrativa. No caso tem tela, a candidata, ainda que tenha cumprido o período de 5 anos de proibição de exercer cargo público, sofreu penalidade por atos incompatíveis com o serviço público. Esta situação, por si só, justifica seu impedimento à contratação, em conformidade com as regras editalícias. Ante o exposto, esta ACL/SUGEP opina pelo indeferimento do pedido da candidata, por não preencher os requisitos autorizadores à contratação. É o entendimento que submetemos à consideração superior, sem embargo de posicionamentos em sentido contrário. (...) Como visto, segundo consta na decisão que indeferiu o recurso da candidata, a sua demissão no cargo de Agente de Vigilância Ambiental, que ocupava anteriormente, teve por fundamento o disposto no artigo 482, “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como no artigo 132, inciso IV, da Lei no 8.112/90. Confira-se o teor das normas: Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: a) ato de improbidade. Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...) IV - improbidade administrativa; Ressalte-se que não há, nos autos, notícia de quais fatos teriam ensejado a demissão da impetrante, por improbidade administrativa. Apesar de a apelante haver citado trecho da mencionada decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (ID 34040186), descurou-se de declinar os motivos que ensejaram o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa. Por sua vez, o Edital no 55, de 30 de agosto de 2021, do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVA (ID 34040182), dispõe no item 3.1, alíneas “h” e “i”, o seguinte: 3.1. O candidato aprovado e convocado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será contratado se atender às seguintes exigências, na data da admissão: (...) h) não ter sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público; i) não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração, com trânsito em julgado; Com efeito, no caso em análise, os requisitos necessários para o deferimento do pedido não se encontram presentes, porquanto, nos termos da sentença recorrida, que examinou a questão de forma exauriente, não se verifica a probabilidade do direito, notadamente em razão da demissão da impetrante do anterior cargo de Agente de Vigilância Ambiental que ocupava, em decorrência de improbidade administrativa, o que contraria as citadas disposições do Edital do certame. Nesse contexto, afigura-se inviável, na estreita via eleita, a imediata intervenção judicial na conduta administrativa, uma vez que não evidenciadas a ofensa à legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de posse no cargo para o qual obteve aprovação. Não se olvida que, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra sentença, há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, de igual forma, não se mostra presente, pois a apelante limita-se a afirmar que a sua nomeação para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde poderá ficar sem efeito, tornando ineficaz a segurança perseguida, o que não se mostra suficiente para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator